Tribunal: TJSP
Processo: 1007769-86.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
r subjetiva não prevista no tipo do art. 42, par. ún., do CDC, cede à verificação concreta da eventual presença de engano justificável, parâmetro modulado pela boa-fé objetiva. Corte Especial do STJ que, em sede embargos de divergência, abandonou de vez a ideia da má-fé do fornecedor como elemento indispensável à repetição dobrada. Juros de mora x responsabilidade extracontratual. Termos iniciais distintos: descontos sem causa (prejuízo material) e primeiro lançamento (dano moral). Sucumbência redimensionada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007769-86.2021.8.26.0590; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

30/08/2022

Ementa:
CONSUMIDOR. DANO MORAL X REPETIÇÃO EM DOBRO. Fraude e inexigibilidade dos débitos incontroversas, a atingir conta em que depositado benefício previdenciário. Impositiva restituição em dobro do que foi tomado sem causa. Hipótese de dano moral in re ipsa, graduado pela teoria do desvio produtivo. Desnecessidade de prova. Decorrência direta da quebra da confiança e da justa expectativa do consumidor

Ementa:
CONSUMIDOR. DANO MORAL X REPETIÇÃO EM DOBRO. Fraude e inexigibilidade dos débitos incontroversas, a atingir conta em que depositado benefício previdenciário. Impositiva restituição em dobro do que foi tomado sem causa. Hipótese de dano moral in re ipsa, graduado pela teoria do desvio produtivo. Desnecessidade de prova. Decorrência direta da quebra da confiança e da justa expectativa do consumidor exposto (equiparado) de não ver comprometida a sua aposentadoria, verba dotada de tônus alimentar. Teoria do risco proveito. Liquidação em R$ 3.000,00. Razoabilidade, de acordo com os critérios regularmente adotados por esta Câmara para casos análogos e em atenção às particularidades do caso concreto. A má-fé, elementar subjetiva não prevista no tipo do art. 42, par. ún., do CDC, cede à verificação concreta da eventual presença de engano justificável, parâmetro modulado pela boa-fé objetiva. Corte Especial do STJ que, em sede embargos de divergência, abandonou de vez a ideia da má-fé do fornecedor como elemento indispensável à repetição dobrada. Juros de mora x responsabilidade extracontratual. Termos iniciais distintos: descontos sem causa (prejuízo material) e primeiro lançamento (dano moral). Sucumbência redimensionada. Recurso provido.